Tribunal: STJ
Processo: 0002886-41.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735022 - SP (2024/0327904-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELINO CRISAFULLI
AGRAVANTE
: MOISES SALDANHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIA OTOBONI
AGRAVANTE
: JAIR RODRIGUES
AGRAVANTE
: EPIFANIO BARBOSA
AGRAVANTE
: FRANCISCO POSSEBOM
AGRAVANTE
: SIDNEI ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADEDE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, entendeu que "o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança
coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta
Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a
pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o
direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão.
Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção
do cumprimento do julgado, cabendo dizer que
." [...]
nulla executio sine titulo
"Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
Documento eletrônico VDA53262408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5c5ba21c-e627-4600-99b8-54b8dd0ecc40

imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.".
2. Rever as conclusões da Corte estadual demandaria necessário
reexame de fatos e provas, o que é obstado, na via do recurso especial, pelo
verbete da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5c5ba21c-e627-4600-99b8-54b8dd0ecc40

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735022 - SP (2024/0327904-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELINO CRISAFULLI
AGRAVANTE
: MOISES SALDANHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIA OTOBONI
AGRAVANTE
: JAIR RODRIGUES
AGRAVANTE
: EPIFANIO BARBOSA
AGRAVANTE
: FRANCISCO POSSEBOM
AGRAVANTE
: SIDNEI ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADEDE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, entendeu que "o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança
coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta
Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a
pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o
direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão.
Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção
do cumprimento do julgado, cabendo dizer que
." [...]
nulla executio sine titulo
"Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
Documento eletrônico VDA52726365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/11/2025 19:01:40
Código de Controle do Documento: 93fa0811-3567-4326-a317-a8d62e4bc57f

imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.".
2. Rever as conclusões da Corte estadual demandaria necessário
reexame de fatos e provas, o que é obstado, na via do recurso especial, pelo
verbete da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANGELINO CRISAFULLI
e OUTROS contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer o recurso especial (fls. 505/509).
A decisão monocrática baseou sua conclusão nos seguintes fundamentos:
(a) analisar, sob o prisma trazido no recurso especial, o alcance da coisa julgada e da
ligação umbilical entre a decisão do mandado de segurança (desconstituída pelo STF em
sede de reclamação) e a solução dada à ação de cobrança demandaria necessário reexame
de fatos e provas, o que é obstado pelo verbete da Súmula n. 7 do STJ; (b) a questão da
incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões foi
julgada pelo Tribunal de origem com base na interpretação de legislação estadual, mais
especificamente a Lei Complementar Estadual n. 689/1992. Tal fato inviabiliza sua revisão
na via do recurso especial pelo óbice da Súmula n. 280 do STF.
No agravo interno, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por
restarem incontroversos os fatos narrados no acórdão recorrido e por ser a matéria
estritamente jurídica e relacionada violação de direito federal (arts. 493, 502, 535, inciso III
e 771, parágrafo único, do CPC).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 549/550).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Ao decidir sobre o alcance da coisa julgada e a ligação existente entre esta e a
decisão do mandado de segurança (desconstituída pelo STF em sede de reclamação), a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
a quo
fundamentos (fls. 242/247):

Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança
coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia
Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a
Documento eletrônico VDA52726365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/11/2025 19:01:40
Código de Controle do Documento: 93fa0811-3567-4326-a317-a8d62e4bc57f

pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar
do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que
. Não por outro
servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão
motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do
julgado, cabendo dizer que
.
nulla executio sine titulo
Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe transcrever
trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
prolatado em uma das inúmeras ações de cobrança ajuizadas com fundamento no
referido Mandado de Segurança Coletivo:
[...]
E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato
de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer
que, alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a
, valendo aqui
repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança
invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos
recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva,
desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas
, cabendo invocar, neste passo, a
porque arrimado no noticiado reconhecimento
regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada
impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de
mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo
mandado de segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de
cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a
exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à
solução do
.
mandamus

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve mitigação indevida
da coisa julgada com base em evento superveniente de outra relação processual e que
houve um alargamento do conceito de inexequibilidade do título – somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM
ESPÉCIE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA52726365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/11/2025 19:01:40
Código de Controle do Documento: 93fa0811-3567-4326-a317-a8d62e4bc57f

[...]
III - Quanto a questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à coisa
julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula 7 deste Tribunal.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 1640417/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
14/09/2021,
17/09/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1767027/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/05/2021,
01/07/2021;
REsp n. 1.943.906/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
17/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.881.540/SP,
julgado em
DJe de
4/10/2021,
18/10/2021.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.108.154/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
25/6/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. PEÇAS PROCESSUAIS.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
[...]
4. O exame da alegação de ofensa à coisa julgada, em contraposição ao
que restou decidido no acórdão recorrido, demandaria tão somente o reexame do
conjunto probatório e peças processuais, providência que encontra óbice em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.110.197/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
6/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORÇA EXECUTIVA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
[...]
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em cumprimento de sentença
declaratória, concluiu inexistir nos autos título executivo apto a permitir a
cobrança dos valores.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual, no sentido da
ineficácia executiva do título executivo, desafia a análise do acervo fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.342.242/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Documento eletrônico VDA52726365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/11/2025 19:01:40
Código de Controle do Documento: 93fa0811-3567-4326-a317-a8d62e4bc57f

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. PAE. JUÍZES CLASSISTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA
ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA
JULGADA.
TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA 282/STF.
[...]
3. Alterar a conclusão a que chegou o órgão julgador sobre a coisa
julgada e a legitimidade da parte implica revolver o conjunto fático-probatório
produzido nos autos, procedimento inadmissível na via eleita ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.102.318/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
2/5/2024.

Quanto à incidência da Súmula n. 280 do STF, como assentado na decisão
monocrática ora agravada, revejo meu posicionamento anterior por entender que a questão
central debatida no acórdão recorrido foi sobre a existência ou não de título judicial
decorrente do mandado de segurança coletiva, tendo apenas citado legislação estadual que
havia amparado o
que foi posteriormente substituído por novo pronunciamento
decisum
daquela Corte local. Desta feita, inaplicável ao caso a Súmula n. 280 do STF.
Inobstante isso, permanecendo hígido o entendimento pela aplicação, ao caso,
do verbete da Súmula n. 7 do STJ, como acima explicitado, não se altera a conclusão deste
julgador no sentido de que o recurso especial não comporta conhecimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52726365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/11/2025 19:01:40
Código de Controle do Documento: 93fa0811-3567-4326-a317-a8d62e4bc57f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.022 / SP
Número Registro: 2024/0327904-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028864120228260053
10503741920158260053
28864120228260053
2886412022826005310503741920158260053
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELINO CRISAFULLI
AGRAVANTE
: MOISES SALDANHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIA OTOBONI
AGRAVANTE
: JAIR RODRIGUES
AGRAVANTE
: EPIFANIO BARBOSA
AGRAVANTE
: FRANCISCO POSSEBOM
AGRAVANTE
: SIDNEI ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Documento eletrônico VDA53245842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:08
Código de Controle do Documento: 09406efa-c1d4-4ede-a03a-715774757a21

MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES E
ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANGELINO CRISAFULLI
AGRAVANTE
: MOISES SALDANHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIA OTOBONI
AGRAVANTE
: JAIR RODRIGUES
AGRAVANTE
: EPIFANIO BARBOSA
AGRAVANTE
: FRANCISCO POSSEBOM
AGRAVANTE
: SIDNEI ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:08
Código de Controle do Documento: 09406efa-c1d4-4ede-a03a-715774757a21